Tribunal: TJDFT
Processo: 0731405-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 510 STF. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Tratando-se de ato produzido em virtude de competência delegada, o mandado de segurança cabível deve trazer a indicação exclusiva do particular (agente por delegação), a quem fora delegada a atividade estatal, como autoridade coatora legítima a integrar o polo passivo da ação. Assim, em obediência à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impugnados atos produzidos essencialmente pela banca examinadora no caso em apreço – esta contratada pelo Poder Público para realizar e gerenciar o processo seletivo descrito nos autos – é contra ela, exclusivamente, que deve ser impetrado o writ.

2. Acolheu-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação e determinou-se a remessa dos autos à 1a instância para processamento contra a indicada autoridade impetrada, Diretor do Instituto Quadrix.